Tribunal: TJDFT
Processo: 0712747-16.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712747-16.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAIRO DE CAMPOS CESAR APELADO: NUCLEO INSTITUCIONAL DE ENSINO BRASDADOS GYN LTDA, WELLINGTON GUIMARAES, WEBERSON TAVARES SIQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por JAIRO DE CAMPOS CESAR contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que extinguiu liminarmente o presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado pelo agravante nos autos da Execução no 0028109-85.2010.8.07.0007, movida contra NÚCLEO INSTITUCIONAL DE ENSINO BRASDADOS GYN LTDA, pelo qual pretende o redirecionamento dos atos de execução, a fim de que atinjam o patrimônio dos sócios da devedora WELLINGTON GUIMARÃES e WEBERSON TAVARES SIQUEIRA. A Sentença recorrida extinguiu o processo por considerar desnecessária a formação de incidente processual para processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, determinando o traslado integral dos autos ao processo principal de execução, para regular prosseguimento. Embargos de declaração rejeitados na decisão de ID 59020816. Recurso de apelação no ID 59020818, sustentando o recorrente, em síntese, que requereu que o sócio da executada WEBERSON TAVARES SIQUEIRA fosse considerado intimado para apresentar defesa frente ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, diante do envio de carta com aviso de recebimento ao endereço informado pelo mesmo na procuração outorgada pela empresa devedora nos autos da execução. Defende que mesmo diante da constatação de que o aviso de recebimento retornou sem cumprimento, indicando o destinatário como desconhecido no local de destino, deve ser reputada consumada a intimação do referido sócio, por ser sua a obrigação de manter endereço atualizado no processo, à luz dos arts. 274, parágrafo único, e 513, § 3o, do CPC. Colaciona jurisprudência aplicando o contido os referidos dispositivos legais e destaca que a manutenção da ordem e citação do sócio da empresa devedora, por carta precatória, resultaria em demora na tramitação do processo e na imposição de custos adicionais em processo de execução desprovido de efetividade. Preparo regular no ID 59020819. Mantida a sentença de extinção impugnada, na forma do art. 485, § 7o, do CPC, houve a intimação pessoal do sócio WELLINGTON GUIMARÃES (ID 59020832), passando o processo a tramitar visando a citação do sócio WEBERSON TAVARES SIQUEIRA por carta precatória. O sócio da devedora WEBERSON TAVARES SIQUEIRA foi citado por carta precatória na comarca de Ituaçu/GO em diligência realizada no dia 4 de março de 2024 (ID 59020870). Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado no ID 59020871, sendo os autos remetidos a este Tribunal de Justiça e distribuídos por prevenção à esta Sexta Turma Cível. Intimada, a apelante reiterou seu interesse recursal frente ao cumprimento da carta precatória para citação do referido sócio da agravada (ID 59119975). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil vigente, incumbe ao Relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Na hipótese, tenho que o recurso de apelação não comporta conhecimento, pois manifestamente inadmissível, por ostentar razões recursais completamente dissociadas dos fundamentos da sentença recorrida. A sentença recorrida se limitou a extinguir o incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica como procedimento apartado, sem prejuízo do processamento do pedido, que teria seguimento no próprio processo de execução, in verbis: “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 133 e seguintes do CPC. É o relatório do necessário. Decido. A parte requerente apresenta em autos apartados requerimento de desconsideração da personalidade jurídica. Ocorre que o incidente proposto não deve gerar processo autônomo, devendo ser apresentado no bojo do feito executivo, ocasião em que será suspensa a execução, nos termos do §3° do art 134 do CPC. Nesse sentido, já decidiu o e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO EM AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. Sob a égide do novel Código de Processo Civil, a desconsideração da personalidade jurídica passou a figurar como uma das modalidades de intervenção de terceiros no processo, com regras e procedimentos próprios. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica não inaugura ação autônoma, podendo ser processado incidentalmente nos autos próprios autos do cumprimento de sentença. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. (Acórdão 1392303, 07168127520218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ANTE O EXPOSTO, extingo o processo, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, por inadequação da via eleita. A fim de evitar dano à parte autora, determino o traslado integral destes autos para os autos da ação executiva correlata. Sem custas finais. Sem honorários. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se com prazo de 15 (quinze) dias.” (ID 59020813 - grifo no original) Ou seja, o juízo de origem se limitou a decidir que era mais adequado o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica na própria execução, como questão de organização processual, com amparo na jurisprudência elencada nos fundamentos do decisum. A despeito de resultar na extinção do procedimento incidental, repita-se, a sentença não afetaria o pedido de mérito relativo à desconsideração da personalidade jurídica. Ocorre que a apelação interposta pelo recorrente apresenta razões completamente dissociadas do conteúdo tratado na referida sentença. O recurso de apelação de ID 59020818 trata de matéria que ainda não havia sido apreciada em primeiro grau de jurisdição, sustentando o recorrente que requereu que o sócio da executada WEBERSON TAVARES SIQUEIRA fosse considerado intimado, ainda que a carta com aviso de recebimento tenha retornado sem cumprimento, por ser sua a obrigação de manter endereço atualizado no processo, à luz dos arts. 274, parágrafo único, e 513, § 3o, do CPC, que aponta para afins de prequestionamento. Verifica-se dos autos que o pedido de dispensa de citação do sócio da devedora havia sido formulado perante o Juízo a quo, mas, antes que fosse apreciado, sobreveio a sentença que extingui o procedimento e remeteu o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica ao processo de execução, mediante traslado das peças processuais. Assim, verifica-se que além de as razões recursais tratarem de matéria ainda não apreciada nos autos, apresenta argumentação completamente dissociada do conteúdo da sentença extintiva impugnada, o que obsta o conhecimento do apelo, por falta de um dos pressupostos de admissibilidade. O art. 1.010, III, do CPC, que trata do princípio da dialeticidade, elenca os requisitos a serem cumpridos na interposição de recurso de apelação, dentre os quais está a as razões do pedido de reforma ou de invalidação da sentença e o próprio pedido, sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. Assim, não preenche tal pressuposto o recurso cujas razões estão inteiramente dissociadas do que foi decidido na sentença impugnada. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados do pedido originário apreciado pela decisão recorrida e dos fundamentos que a sustentaram, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação. A exigência de exposição, clara e objetiva, dos fundamentos de fato e de direito e da apresentação de pedidos coerentes com a pretensão buscada decorre do Princípio da Dialeticidade que, na interpretação de Luiz Orione Neto, consiste: “...na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. [...]. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não-conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial.” (Recursos Cíveis, 3a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, PP. 199 e 202.) Nesse toar, considerando que a exposição de razões recursais aptas a infirmar os fundamentos da sentença recorrida constitui elemento formal extrínseco indispensável à admissibilidade do recurso, e que esse pressuposto não foi atendido pela recorrente, resta inviável o conhecimento do recurso de apelação. Sobre o tema, confira-se o entendimento há muito consolidado no Superior Tribunal de Justiça: “O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida, segundo interpretação conferida ao art. 514, II, do CPC. (...) Em atenção ao princípio da dialeticidade, não basta ao agravante o desenvolvimento de arrazoado genérico em sentido contrário à decisão que pretende ver reformada, sendo imprescindível formular alegações e explicitar fundamentação que possa influir na análise da controvérsia. Precedentes”. (AgRg no AgRg no REsp 1309851/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 19/09/2013) (g.n.). Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência desta Sexta Turma Cível: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, com fins de assegurar o contraditório (elaboração das contrarrazões pelo recorrido) e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. 2. O recorrente deve indicar precisamente a injustiça ou a ilegalidade da decisão recorrida, pois somente com a exposição dos motivos da insurgência nas razões recursais o recorrido pode se opor à pretensão e a instância recursal conhecer do recurso. 3. A jurisprudência é firme no sentido de que não se pode apresentar fundamentos recursais desconexos ou genéricos. Tampouco é admitida a repetição dos argumentos utilizados anteriormente, sem que fiquem claros os motivos pelos quais o recorrente discorda do entendimento exarado na decisão combatida. 4. No caso, em vez de combater o fundamento da decisão hostilizada - ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença - a agravante repetiu os argumentos da apelação. 5. Recurso não conhecido. Multa aplicada. (Acórdão 1752480, 07245706820228070001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 21/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS. MULTA DO ART. 1.012, §4o, CPC. 1. Repele-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, se a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na decisão agravada. (...) (Acórdão 1823342, 07271998320208070001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 25/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se, portanto, que além de o recurso abordar questões não tratadas na sentença recorrida, apresenta argumentos e requerimentos completamente dissociados do ato recorrido, impedindo seu conhecimento por violação à dialeticidade e congruência recursal. Cumpre observar, ademais, que a interposição do recurso de apelação acabou por tornar inócua até mesmo a discussão proposta de forma dissociada nas razões recursais, pela qual a recorrente visava evitar a citação pessoal do sócio da devedora WEBERSON TAVARES SIQUEIRA por carta precatória. Ocorre que ao recorrer da sentença que extinguiu liminarmente o pedido, o recorrente impôs a necessária citação do referido sócio, ante ao que dispõe o art. 331 do CPC: Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se. § 1o Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. § 2o Sendo a sentença reformada pelo tribunal, o prazo para a contestação começará a correr da intimação do retorno dos autos, observado o disposto no art. 334. Destaco que o sócio da devedora WEBERSON TAVARES SIQUEIRA, nos termos do referido dispositivo legal (ID 59020870), mas não constituiu advogado nos autos. Desse modo, e em atenção ao disposto art. 134 c/c art. 331, § 2o, do CPC, com a manutenção da sentença e a retomada do processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica nos autos da execução, será necessário proceder a intimação pessoal do recorrido para apresentar reposta ao pedido, de modo que a interposição do recurso, além de inadequada frente ao conteúdo das razões recursais, acabou por retardar a tramitação do processo. Diante do exposto, nego conhecimento ao recurso de apelação, com fulcro no artigo 932 c/c art. 1.010, III, do CPC, ante sua manifesta inadmissibilidade. Nada sendo requerido, retornem os autos ao Juízo de origem para cumprimento do disposto na sentença, com o prosseguimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica no processo de execução e consequente intimação pessoal do sócio da devedora WEBERSON TAVARES SIQUEIRA para apresenta resposta, na forma do art. 134 c/c art. 331, § 2o, do CPC. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 22 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator